Tribunal: STF
Processo: Rcl 86967
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE RECLAMANTE INSTRUÍSSE CORRETAMENTE A RECLAMAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou extinta a reclamação.



    II. Questão em discussão



    2. A incidência do art. 485, I, do Código de Processo Civil – CPC, no caso de a reclamante não cumprir a determinação de instruir corretamente a reclamação.



    III. Razões de decidir



    3. Após a análise dos autos, determinou-se a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a reclamação, com a comprovação do recolhimento das custas e com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o art. 321 do CPC.



    4. Conforme informado pela Secretaria Judiciária, tal determinação não foi cumprida, impondo-se, no caso, a extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2020; Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021.